Tribunal: TJMT
Processo: 1005166-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por SADI ALVES DUARTE em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação de Reintegração/Manutenção de Posse no 0001908-91.2014.8.11.0108, interposto em desfavor de CENIR JOSE DALLABRIDA e TALITA RAQUEL DALLABRIDA, que indeferiu o pedido de reabertura do prazo à patrona do autor, a fim de que esta especifique as provas que pretende produzir, nos seguintes termos:
“Vistos,
Considerando os termos da certidão de ID 76089787, indefiro o pedido de ID 75825134, no que diz respeito à “reabertura do prazo à patrona do autor, a fim de que esta especifique as provas que pretende produzir.”
A parte autora foi intimada da decisão de ID 47999739 - Pág. 69/71, por meio do advogado constituído nos autos. Mesmo que se alegue que a causídica primitiva não tenha sido intimada, fato é que a parte, por meio do outro advogado atuante no feito e regularmente intimado, veio no ID 47999739 - Pág. 93 e, fazendo menção expressa à decisão de saneamento de ID 47999739 - Pág. 69/71, isto é, “folhas 397/399” dos autos físicos, requereu a juntada de rol de testemunhas, nos exatos termos da petição que arrolou testemunhas para a audiência de justificação prévia, anexando, inclusive, cópia daquela petição.
Ainda quanto à decisão de saneamento e determinação de especificação de provas, na mesma petição de ID 47999739 - Pág. 93, o autor deu-se por satisfeito com as provas já constantes nos autos, pugnando pela procedência dos pedidos.
Houve, portanto, preclusão consumativa.
Aguarde-se a audiência.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” (ID 76119263-origem)
Alega o agravante, em síntese, que requereu expressamente, que todas as intimações pertinentes ao presente feito sejam realizadas em nome da patrona do autor FABIANE BARTH OAB/MT n. 15.223, sob pena de nulidade. Que não há pedido ou menção quanto a substituição da procuradora (Fabiane Barth) pelo patrono substabelecido!
Afirma que o pedido de intimação exclusiva, despendido desde momentos iniciais não fora observado pela vara da Comarca de Origem, e quando da decisão de saneamento que determinou a especificação de provas pretendidas, a presente patrona não foi intimada da decisão tão pouco do prazo para apresentação das provas.
Sustenta que, de acordo com o artigo 280, do CPC, as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais, bem ainda que houve expressa infringência ao artigo 272 do CPC.
Argumenta que a falta de intimação do advogado da agravante pode vir a trazer-lhe grave prejuízo cerceando seu direito de defesa, devendo ainda ser resguardando a projeção do principio constitucional do devido processo legal como exemplo mais eloquente (CF, art.5o LIV).
Aduz ser indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação, termos do par. 1o, do art. 236, do CPC.
Nesses termos pugna seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo no sentido de suspender-se o andamento do feito até decisão final deste recurso.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão agravada.
Sustenta o agravante que a patrono não fora intimada da decisão que determinou a especificação de provas que as partes pretendem produzir.
Em análise aos autos é possível identificar que após sanear o feito, o magistrado determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 47999739-69/71-origem).
Na sequência, aportou petição em que a patrona da parte autora (dra. FABIANE BARTH), informa a juntada de substabelecimento com reservas de poderes ao dr. HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (ID 47999739-pág.76/77-origem).
Ato seguinte a parte autora, através de petição assinada pelo dr. Humberto Nonato dos Santos postulou pelo revigoramento da liminar de reintegração de posse (ID 47999739-pág.78/81-origem), bem ainda, na sequência, efetuou a juntada de nova petição requerendo a juntada do rol de testemunhas, conforme se verifica do ID 47999739-pág. 93/95.
Vê-se, portanto, que a alegada ausência de intimação da decisão e do prazo para que se apresentasse a especificação das provas pretendidas, não prospera, se a parte autora/agravante pleiteou oportunamente a referida produção, a matéria está superada pela preclusão consumativa.
Logo, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -